Tribunal: TJES
Processo: 0001700-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001700-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DILSON DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/1985. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que determinou ao Município de Vitória calcular a gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985 com base no salário mínimo nacional, reconhecendo a natureza perene e vencimental da referida gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a vinculação da gratificação ao salário mínimo contraria a Constituição Federal, à luz da Súmula Vinculante nº 4 do STF; (ii) se a sentença deve ser mantida, considerando a natureza vencimental da gratificação e a impossibilidade de alteração da base de cálculo pelo Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985 foi pacificada por este Tribunal como tendo caráter vencimental, permitindo sua incorporação aos proventos dos servidores municipais, conforme entendimento consolidado em Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

O STF, por meio da Súmula Vinculante nº 4, veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo para vantagens remuneratórias, mas não autoriza o Judiciário a substituir a base de cálculo estabelecida em lei. Assim, a base de cálculo vinculada ao salário mínimo deve ser mantida até que nova legislação disponha de forma diversa.

O salário mínimo regional, anteriormente utilizado, foi extinto no Estado do Espírito Santo, razão pela qual o salário mínimo nacional passou a ser o referencial aplicável, sem que isso implique em atuação legislativa do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985 possui caráter perene e vencimental, devendo ser calculada com base no salário mínimo nacional, até que nova lei modifique a base de cálculo.

A vinculação da gratificação ao salário mínimo não autoriza a substituição da base de cálculo pelo Poder Judiciário, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV; 39, § 3º; Lei Municipal nº 3.272/1985; Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 7801 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/03/2016; TJES, Remessa Necessária Cível nº 0017220-52.2014.8.08.0024, j. 30/07/2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0043046-80.2014.8.08.0024, j. 29/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001700-76.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
DILSON DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa necessária e Apelação Cível em razão da sentença (ID 9567870) por meio da qual o MM Juiz acolheu o pedido do Apelado para determinar ao Município/Apelante que calcule a gratificação de função especializada, na forma prevista no artigo 1º, da Lei Municipal n.º 3.272/1985, utilizando-se como base de cálculo o salário-mínimo nacional.

A gratificação de função especializada paga aos servidores do Município de Vitória foi instituída pela Lei Municipal n.º 3.272/1985, que assim estabelece:

Art. 1º
Fica concedida uma gratificação de 50% (cinqüenta por cento) do salário-mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional.

§1º Consideram-se operários especializados, para efeito da aplicação da presente lei, as seguintes categorias: Mecânico, Pedreiro, Calceteiro, Carpinteiro, Ladrilheiro, Bombeiro hidráulico, Jardineiro, Lanterneiro, Armador, Pintor, Eletricista, Cavouqueiro, Marceneiro, Oficial de drenagem, soldador, feitor, tratorista, ferreiro, coveiro, drenador, eletricista de veículo, operador de máquinas pesadas, magarefe, marteleiro, motorista, supervisor de manutenção asfáltica, supervisor de máquinas pesadas, técnico em refrigeração, encarregado geral, encarregado de turma.

§ 2° - A gratificação de que trata esta Lei, é extensiva aos funcionários do Quadro Estatutário, cujos cargos constem da relação deste artigo.

No julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado na Apelação Cível de n.º 024.060.274.909, este Tribunal (TJES) pacificou o entendimento de que a referida gratificação de função especializada possuiu natureza perene e vencimental.

Além disso, conquanto no mencionado julgamento não tenha sido analisada a questão da inconstitucionalidade da lei que instituiu a gratificação de função especializada, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendido que, concedido o direito aos servidores,
a base de cálculo vinculada ao salário-mínimo deverá ser mantida até ser alterada por lei posterior
.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL.
Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, Rcl 7801 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 13-04-2016 PUBLIC 14-04-2016).

No mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal de Justiça (TJES). Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI N. 3.272/1985, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NATUREZA VENCIMENTAL. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A questão relativa à incorporação da “gratificação de função especializada” prevista na Lei n. 3.272/1985, do Município de Vitória, já foi objeto de inúmeras decisões no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive em sede de incidente uniformizador da jurisprudência, ocasião em que reconhecida a natureza vencimental – e não propter laborem – da referida rubrica e, consequentemente, o direito à pretendida incorporação. 2. No caso, a situação jurídica do Requerente, enquanto servidor público efetivo aposentado no cargo de motorista, enquadra-se na hipótese do art. 1º, § 1º, da Lei Municipal n. 3.272/1985, sendo de rigor o reconhecimento do direito à incorporação da referida gratificação. 3. A Súmula Vinculante nº 04, do STF, ao mesmo tempo que determina a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público, veda, lado outro, a substituição da base de cálculo por decisão judicial, sob pena do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, o que, evidentemente, violaria o princípio constitucional da separação dos Poderes (TJES, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0017220-52.2014.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/07/2024)

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NATUREZA DE VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado na Apelação Cível de n.º 024.060.274.909 este egrégio Tribunal pacificou o entendimento de que a Gratificação de Função Especializada paga aos servidores do Município de Vitória, possuiu natureza perene e vencimental e deve continuar a ser paga aos servidores que se aposentarem. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inconstitucionalidade do fator de indexação não autoriza a substituição da base de cálculo pelo Poder Judiciário e os critérios estabelecidos na lei devem continuar a ser aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa, razão pela qual não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 04. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0043046-80.2014.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/07/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO ESPECIALIZADA. IPAMV. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. A gratificação de “Função Especializada” encontra previsão legal na Lei n° 3.272/85, do Município de Vitória, concedendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo aos operários municipais especializados. II. Este Eg. Tribunal de Justiça, por meio do incidente de uniformização de jurisprudência n° 0027490-19.2006.8.08.0024 (024.06.027490-9) sedimentou o entendimento de que a referida gratificação possui caráter de vencimento, percebida por todos os servidores descritos na Lei, sendo estendida aos agentes públicos inativos. III. O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu em repercussão geral, sob análise do Tema 25, a não-recepção, pela Constituição da República de 1988, de leis que se utilizem do salário-mínimo para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário. IV. O fato da base de cálculo prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85 – a saber, o salário-mínimo –, não haver sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em razão do disposto no artigo 7º, IV da CF, nos termos corroborados pela Súmula Vinculante 04, não afasta o direito da parte autora ao seu recebimento. Isso porque, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem concedida ao servidor ou empregado público ao salário-mínimo, o e. STF também entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo de qualquer vantagem pelo Poder Judiciário, em razão da vedação de sua atuação como legislador positivo, devendo esta ser mantida até que nova lei a altere. V. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada (TJES, Remessa Necessária Cível 0046394-77.2012.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/01/2024).

Considerando que (1) já restou estabelecido que a gratificação foi recepcionada pela Constituição da República e que (2) o salário mínimo regional foi extinto no Estado do Espírito Santo e a adoção do salário mínimo nacional não importa em legislar positivamente, apenas utilizar o atual correspondente, até mesmo, por força de norma de assento constitucional extraída dos artigos 7º, IV c/c 39, §3º, Constituição da República que estabelece o salário mínimo nacionalmente unificado, o que se aplica aos servidores públicos.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, confirmo a sentença e majoro os honorários fixados na sentença em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.